Tribunal: CARF
Processo: 11080.009995/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-01-11

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11080.009995/2008-11 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-002.879 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
15 de dezembro de 2020 Recorrente
Recorrente
LIBERTA STAMER NEVES Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual.
Na hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à
tabela progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do
imposto, com a multa de ofício ou ajuste do valor do IRPF a Restituir
declarado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.

Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 5/9), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual da contribuinte acima identificada, relativa ao exercício de 2006. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$693,75 para saldo
de imposto a pagar de R$718,72. A notificação noticia a omissão de rendimentos recebidos pelo
dependente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.009995/2008-11
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.879 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.009995/2008-11

Impugnação
Cientificada à contribuinte, a NL foi objeto de impugnação às fls. 2/11 dos autos,
na qual a contribuinte explicou que o rendimento tido por omitido teria sido recebido pela
dependente a título de bolsa-auxílio. Alegou que seria indevida a tributação desse rendimento
por não possuir caráter alimentar, tratando-se de retribuição simbólica a atividade curricular
exercida pelos estudantes.
A impugnação foi apreciada na 4a Turma da DRJ/POA que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 31/32):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
Ementa: OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS-
BOLSA DE ESTUDOS - ISENÇÃO.
As bolsas de estudos somente são isentas do IRPF quando recebidas exclusivamente
para proceder a estudos, ou pesquisas, e desde que os resultados dessas atividades não
representem vantagem para o pagador, nem importem contraprestação de serviços.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 13/9/2011 (fl. 40), a contribuinte, em
6/10/2011 (fl. 36), apresentou recurso voluntário, às fls. 36/39, onde alega, em apertado resumo,
que:
- o valor lançado se trataria de rendimento isento, considerando que não teria sido
tributado pela fonte pagadora.
- a dependente não teria recebido o comprovante anual desses rendimentos,
obrigação que recairia na fonte pagadora dos rendimentos.
- os rendimentos teriam sido recebidos pela dependente e a contribuinte não teria
acesso aos montantes recebidos. Se houve erro, ela teria sido induzida a ele pela falta de
informações da fonte pagadora.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
À luz da legislação citada na notificação de lançamento, os contribuintes devem
oferecer à tributação na declaração de ajuste anual os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela
progressiva recebidos por eles e também os recebidos pelos seus dependentes indicados na
declaração de ajuste.
Por outro lado, eles podem deduzir do rendimento tributável na declaração de
ajuste determinado valor por dependente, que, no exercício de 2006, era de R$1.404,00, além de
outras deduções relacionadas aos dependentes.
Ao indicarem alguém como dependente, os contribuintes ficam obrigados a
incluir em sua declaração os rendimentos recebidos pelo dependente, mesmo que fiquem abaixo
do limite para isenção, se considerados individualmente.
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.879 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.009995/2008-11

Lembro que as deduções constituem faculdade concedida aos contribuintes e são
pleiteadas no ato da apresentação da declaração, ocasião em que é apurada a base de cálculo do
imposto devido, subtraindo-se dos rendimentos tributáveis as deduções requeridas.
No caso, a inclusão do dependente foi uma opção exercida pela contribuinte.
Apurado que o dependente informado auferiu rendimentos que não foram
declarados, o Fisco tem o poder-dever de efetuar a formalização da exigência.
Uma vez que a contribuinte indicou sua filha como dependente na declaração de
ajuste - e, inclusive, se beneficiou da dedução do valor de R$ 1.404,00, bem como das despesas
com instrução da filha - deveria ter incluído na referida declaração os rendimentos recebidos pela
dependente.
Deste modo, confirma-se a infração de omissão de rendimentos, revelando-se
correta a exigência do imposto suplementar.
Como regra, a fonte pagadora, pessoa física ou jurídica, deve fornecer à pessoa
física beneficiária, até o último dia útil do mês de fevereiro do ano subsequente àquele a que se
referirem os rendimentos ou por ocasião da rescisão do contrato de trabalho, se esta ocorrer antes
da referida data, documentos comprobatórios, em uma via, com indicação da natureza e do
montante do pagamento, das deduções e do imposto retido no ano-calendário findo. Contudo, na
hipótese de não fazê-lo, os contribuintes não ficam dispensados, em razão disso, de oferecer à
tributação na declaração de ajuste os rendimentos recebidos dessa fonte sujeitos à tabela
progressiva.
Assim, o fato de a recorrente eventualmente não dispor de um comprovante de
rendimentos não a desobriga de oferecer os rendimentos sujeitos à tabela progressiva recebidos
dela.
Quanto à natureza do rendimento, como apontado na decisão recorrida, tratando-
se de bolsa recebida pela prestação de serviços à fonte pagadora não há que se cogitar da isenção
prevista no inciso VII, do artigo 39, do Decreto no 3.000, de 1999.
Por fim, observo que o fato de não ter existido retenção na fonte do IR não indica
que o rendimento seria isento. Isso ocorreu porque o rendimento recebido não estaria sujeito à
incidência mensal do imposto, o que não afasta a obrigação de sua tributação no ajuste anual.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital